Tribunal: TJSP
Processo: 1027115-59.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL. Autora que pretende a declaração de rescisão contratual e inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicabilidade do CDC. Autora que, embora seja pessoa jurídica, é a destinatária final dos serviços contratados. Requerente que apresentou prova documental atinente à falha

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL. Autora que pretende a declaração de rescisão contratual e inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicabilidade do CDC. Autora que, embora seja pessoa jurídica, é a destinatária final dos serviços contratados. Requerente que apresentou prova documental atinente à falha na prestação dos serviços pela ré. Requerida que alega de forma genérica a regularidade na prestação dos serviços, sem postular ou produzir qualquer prova neste sentido. Falha na prestação dos serviços comprovada. Rescisão contratual devida, sem a imposição de qualquer ônus à consumidora. Procedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.